Tribunal: TJSP
Processo: 2137983-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil por ato de improbidade administrativa – Recebimento da petição inicial – Indícios da prática de atos de improbidade administrativa consistentes em irregularidades no cancelamento de hipotecas inscritas em lotes doados ao agravante - Decisão mantida – Precedente do STJ - Recurso desprovido.